Tribunal: TJDFT
Processo: 0714544-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0714544-82.2020.8.07.0000 PACIENTE: IGOR ANDRE CARVALHO IMPETRANTE: VANESSA SOUSA CORREIA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A advogada Vanessa Sousa Correia impetra habeas corpus em favor de Igor André Carvalho apontando coator o Juízo da Vara de Execuções Penais, alegando estar cumprindo vinte e três anos de reclusão, dos quais já descontou mais de onze anos; está atualmente no regime semiaberto, com saídas temporárias, trabalho externo e liberação para estudo técnico, mas em razão da pandemia todos os benefícios foram suspensos e o retorno ao encarceramento caracteriza constrangimento ilegal, configurando regime mais rigoroso. Por essa razão e sendo ainda portador de osteomielite crônica, requereu antecipação da liberdade condicional, por necessitar de tratamento ambulatorial especializado que o presídio não tem condições de ofertar, principalmente agora, com a circulação do coronavírus. O pedido foi indeferido e novo pleito, de prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico, ainda não foi analisado. Como os pedidos de livramento condicional e progressão de regime foram indeferidos e, considerando que o paciente, aos trinta e três anos ser portador de osteomielite crônica, submetido à cirurgia e necessitando de condições adequadas para recuperação, solicitou-se informações ao Juízo da Vara de Execuções Penais quanto ao pedido de prisão domiciliar humanitária, haja vista requerimento à equipe médica de relatório para saber se era possível garantir a saúde do custodiado no âmbito do sistema prisional - ID 16616746. A Juíza da Execução informou que no relatório médico elaborado em 05/06/2020 ficou demonstrado que realmente o sentenciado é portador de osteomielite crônica em tornozelo direito e se submeteu a vários procedimentos cirúrgicos no Hospital Regional do Paranoá. Depois de três semanas da alta hospitalar, voltou a drenar secreção purulenta no local da lesão principal, sendo que o ambiente carcerário dificultaria a recuperação. Diz que o Ministério Público manifestou-se favorável à prisão domiciliar e, com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana e individualização da execução da pena, deferiu a prisão domiciliar ao sentenciado, em caráter humanitário, sob monitoração eletrônica - ID 16855967. Assim, concedido o benefício ao paciente no dia 15/06/2020 e determinada a expedição do alvará de soltura, com força de mandado de monitoração eletrônica, cessa-se o alegado constrangimento ilegal, não mais subsistindo os fundamentos da impetração. Reconhecendo-se a perda superveniente do objeto, julga-se prejudicado o habeas corpus, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal combinado com o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 18 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator